Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738377-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROZILEIA DE MIRANDA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INIDÔNEOS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11343/06. CONSERVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FRAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO O APELO DO RÉU. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, pela quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares dos envolvidos, além das circunstâncias fáticas do caso que atestam que o réu possuía conhecimento de que a comparsa transportava substância ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição. 2. As provas colhidas nos autos comprovam que o apelante exercia o papel do denominado “batedor”, escoltando a corré durante a viagem interestadual com a finalidade de observar e alertar sobre a presença de policiais nas estradas. Assim, mesmo que não tenha sido apreendido entorpecente diretamente em sua posse, a absolvição do réu não é cabível, tendo em vista a importante participação do acusado na ação criminosa. 3. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com idêntica fundamentação, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Culpabilidade valorada favoravelmente à ré. 4. Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva da droga (cocaína), assim como a demasiada quantidade de entorpecentes – mais de 30 (trinta) quilos. 5. Não há se falar em bis in idem quando são utilizadas condenações diferentes para valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência, como é o caso dos autos. 6. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, deve ser modulada com amparo nas circunstâncias em que o crime foi praticado. 6.1. No caso, existindo provas que o réu se dedica a atividades criminosas, a redução da pena em 1/6 (um sexto) é adequada e proporcional e atende as peculiaridades do caso. 7. Demonstrado que os acusados praticaram o transporte interestadual de entorpecentes entre três Estados da Federação, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. 8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pela ré ostentar excessiva gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa e quando a ré permaneceu presa durante todo o trâmite processual. 9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da ré e não provido o apelo do acusado. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que houve confissão de que atuou como “mula” e fez o transporte de substância entorpecente, motivo pelo qual não pode ser reconhecida como traficante. Sustenta a ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas. Pleiteia, ainda, a aplicação da atenuante de confissão espontânea em seu grau máximo. Pede, subsidiariamente, a anulação do acórdão. No aspecto, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante ao pleito de atenuação da pena ao máximo em razão da a confissão espontânea da autoria do crime, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Por isso, em razão da readequação da pena e a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência da ré mantenho a pena-base anteriormente estabelecida” (ID 67496536). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015